Tribunal: TJMT
Processo: 1082051-31.2024.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082051-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), FLAVIA LOPES FREIRE - CPF: 016.479.601-00 (RECORRIDO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo do voto do douto Relator para dar parcial provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso. Reconheço a prescrição das parcelas anteriores a 20/11/2019. Quanto aos contratos, os firmados em 2019 e 2020 observaram o prazo legal previsto na Lei Estadual nº 600/2017, ao passo que o vínculo de 2021 extrapolou esse limite e, portanto, deve ser considerado nulo. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE EXCEPCIONAL. NULIDADE MATERIAL DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo ente público contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência em ação de cobrança, reconhecendo a nulidade de contratações temporárias sucessivas, firmadas de 2017 a 2021, e condenando ao pagamento do FGTS à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF, ou a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se as sucessivas contratações temporárias configuram nulidade por desvirtuamento da finalidade prevista no art. 37, IX, da CF, ensejando o pagamento do FGTS, à luz do Tema 916/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição aplicável nas ações contra a Fazenda Pública visando verbas decorrentes de contratação nula é a quinquenal do Decreto nº 20.910/32, não incidindo a prescrição bienal restrita a contratos celetistas.

4.

O desvirtuamento do contrato temporário ocorre quando, embora formalmente precedido de processo seletivo, há renovações sucessivas para a mesma função, em violação ao art. 18, III, da LC Estadual nº 600/2017, burlando o concurso público.

5.

A nulidade material decorrente de desvirtuamento produz os mesmos efeitos da nulidade formal, não gerando vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando direitos indenizatórios, como férias proporcionais e FGTS.

6.

O STF, no Tema 916, firmou que, reconhecida a nulidade da contratação temporária por ofensa ao art. 37, § 2º, da CF, é devido o pagamento do FGTS, entendimento reforçado pelo STJ.

7.

Ausentes argumentos novos capazes de alterar a decisão anterior, mantém-se a decisão monocrática, aplicando-se a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante da manifesta improcedência do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição aplicável às ações contra a Fazenda Pública visando verbas de contratação nula é a quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

2.

A renovação sucessiva de contratos temporários para a mesma função, sem observância do limite temporal e do interstício legal, configura desvirtuamento e nulidade material.

3.

A nulidade material por desvirtuamento gera direito ao recebimento do FGTS, nos termos do Tema 916 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIX; 37, IX e § 2º. Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Lei Complementar Estadual nº 600/2017, art. 18, III. Lei nº 8.036/90, art. 19-A. CPC, art. 1.021, § 4º. Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478/RR (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 13.06.2013; STF, RE 573.202 (Tema 612), Plenário, j. 11.09.2008; STF, ARE 1.306.505 (Tema 1189), Plenário, j. 28.10.2021; STJ, AREsp 949.828/TO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 16.08.2016; STJ, AREsp 2.298.633, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 30.06.2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 295239398) que negou provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente, em parte, o pedido formulado pela Reclamante em ação de cobrança de valores de FGTS, sob o fundamento de nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes no período de 2017 a 2021.

A decisão monocrática conclui que a contratação temporária reiterada, sem comprovação de excepcional interesse público e com duração que ultrapassou o limite máximo legal previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, caracteriza desvirtuamento da finalidade constitucional (art. 37, IX, da CF), ensejando a nulidade do vínculo e a consequente obrigação de recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e do entendimento firmado pelo STF no Tema 916.

No Agravo Interno, a Reclamada sustenta, em síntese:

a)

aplicação da prescrição bienal prevista no art. 7º, XXIX, da CF, conforme Tema 1189 do STF;

b)

validade das contratações temporárias à luz do Tema 612 do STF;

c)

inexistência de nulidade, por se tratar de vínculos distintos precedidos de processos seletivos;

d)

inaplicabilidade do Tema 916, sob argumento de não se tratar de contratação nula
ab initio
;

e)

precedentes das Turmas Recursais que teriam afastado a nulidade em hipóteses semelhantes.

Nas contrarrazões, a Reclamante rebate todos os argumentos, defendendo a manutenção da decisão monocrática e reafirmando que:

a)

a prescrição aplicável é a quinquenal do Decreto nº 20.910/32;

b)

houve extrapolação do prazo máximo legal da LC 600/2017;

c)

a continuidade funcional, ainda que com novos processos seletivos, configura burla ao concurso público;

d)

a jurisprudência do STF e do STJ assegura o FGTS quando há nulidade contratual, mesmo com pagamento de salários.

É o relatório.

VOTO

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

Contudo, não assiste razão à parte agravante no mérito.

O cerne da controvérsia reside em definir se as sucessivas contratações temporárias celebradas entre as partes, no período de dois mil e dezessete (2017) a dois mil e vinte e um (2021), configuram nulidade por desvirtuamento da finalidade excepcional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, e se há direito ao FGTS em razão dessa nulidade.

1. Da prescrição aplicável

O entendimento consolidado do STJ e do TJMT é no sentido de que, nas ações ajuizadas em face da Fazenda Pública visando verbas de natureza trabalhista oriundas de contratação nula, aplica-se o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, e não a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF, restrita a contratos regidos pela CLT (STJ - AREsp: 949828 TO 2016/0181775-3, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 16/08/2016). No caso, a ação foi proposta dentro do quinquênio legal, inexistindo prescrição.

2. Da validade das contratações e do Tema 612/STF, ausência de equívoco na interpretação normativa do art. 18, III da LC 600/2017.

A decisão está corretamente fundamentada na nulidade por desvirtuamento, pois a Reclamante foi contratada formalmente por processo seletivo, mas de modo reiterado e contínuo, com interrupções artificiais, em violação ao art. 18, III, da LC 600/2017.

Importa esclarecer que, nos casos de contratação temporária de servidores públicos, há distinção técnica entre a nulidade formal do contrato, por ausência de requisitos legais desde a origem (como a inexistência de processo seletivo ou desvio de finalidade declarado), e o denominado desvirtuamento do contrato temporário, que ocorre quando, embora celebrado formalmente nos termos da lei, o vínculo é sucessivamente renovado sem observância dos limites temporais ou do interstício mínimo exigido, como no art. 18, III, da LC nº 600/2017.

Esta segunda hipótese — que se verifica no caso concreto — configura uma nulidade material, por ofensa ao princípio do concurso público e ao regime jurídico excepcional das contratações temporárias, reconhecida por reiterada jurisprudência do STF (Tema 916), sem que isso implique reconhecimento de vínculo estatutário ou celetista, mas assegurando à parte contratada os direitos de natureza indenizatória, como o FGTS, férias proporcionais e 13º salário, em respeito ao trabalho efetivamente prestado.

Logo, embora a contratação tenha aparência de legalidade, o desvirtuamento gera nulidade material, com os mesmos efeitos da nulidade formal, sem reconhecer vínculo estatutário, mas autorizando o pagamento de verbas como férias e FGTS.

Dessa forma, mantém-se a sentença, negando-se provimento ao recurso do Estado.

3. Vínculos distintos e desvirtuamento

Ainda que formalmente precedidas de editais anuais, as contratações ocorreram para a mesma função e unidade, revelando burla ao concurso público. A jurisprudência do TJMT tem reiterado que a sucessão de contratos para a mesma função caracteriza desvirtuamento e atrai a aplicação do art. 37, § 2º, CF, entendimento seguido por esta Turma recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Hipótese dos autos em que o estado renovou sucessivamente os contratos temporários em desrespeito à Lei 600/2017. (N.U 1081871-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/07/2025, Publicado no DJE 04/07/2025)

4. Do direito ao FGTS e Tema 916/STF

O STF, no Tema 916 (RE 596.478/RR), firmou a tese de que, declarada a nulidade de contrato de trabalho mantido com a Administração Pública por ofensa ao art. 37, § 2º, CF, é devido o pagamento do FGTS.

O STJ igualmente reforça que a contratação nula, ainda que precedida de
processo seletivo simplificado, não afasta a indenização fundiária (STJ - AREsp: 2298633, Relator.: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: 30/06/2023).

Diante disso, o reconhecimento da nulidade no caso concreto conduz, inexoravelmente, à condenação ao pagamento do FGTS, conforme corretamente decidiu a sentença mantida pela decisão monocrática.

5. Conclusão

Ausentes argumentos novos aptos a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo.

Tenho que, no caso em apreço, não comporta reforma.

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para

manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025